Tribunal: TJES
Processo: 0013546-97.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013546-97.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAOLA DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AGUIA BRANCA LTDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOESCOLA. NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais movida em face do Centro de Formação de Condutores Águia Branca Ltda ME. O juízo de origem entendeu que não houve produção de provas suficientes para comprovar o inadimplemento contratual da requerida.

2. A autora alegou ter contratado a autoescola para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (categoria AB), pagando R$ 950,00 à vista, mas teve o curso interrompido após três aulas teóricas, sob a justificativa de que a empresa encerraria suas atividades. Apesar disso, a requerida permaneceu ativa nos registros públicos e continuou a divulgar seus serviços.

3. Requereu a devolução integral do valor pago e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, alegando transtornos e atraso na obtenção da habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deveria ter aplicado a inversão do ônus da prova, impondo à requerida a demonstração da efetiva prestação dos serviços; e (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual da autoescola configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no artigo 14 do CDC.

6. A inversão do ônus da prova é cabível nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, pois há verossimilhança nas alegações da consumidora e hipossuficiência técnica e probatória. Exigir da autora a prova da não prestação do serviço configuraria a imposição de "prova diabólica", incompatível com a sistemática consumerista.

7. A autora demonstrou o pagamento do valor contratado mediante contrato e recibo, sendo ônus da requerida comprovar a efetiva prestação dos serviços, o que não ocorreu. A ausência de impugnação específica e a inexistência de prova em sentido contrário confirmam alegações da consumidora.

8. O inadimplemento contratual da autoescola resultou em transtornos à autora, incluindo o atraso significativo no processo de habilitação e perda de tempo útil, extrapolando o mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável.

9. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00, considerando a frustração da legítima expectativa da consumidora e o descaso da requerida, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, conforme a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor deve ser aplicada sempre que houver verossimilhança nas alegações e hipossuficiência do consumidor, não se podendo exigir dele prova de fato negativo.

2. A ausência de comprovação pelo fornecedor da efetiva prestação dos serviços contratados configura inadimplemento, autorizando a restituição da quantia paga.

3. O atraso significativo na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação e a frustração da expectativa contratual, em razão da não prestação dos serviços por autoescola, configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC/2002, art. 406; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 256, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.06.2021, DJe 11.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
Paola de Oliveira Pereira
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que não houve produção de provas suficientes para comprovar o inadimplemento contratual da parte requerida,
Centro de Formação de Condutores Águia Branca Ltda ME.

Outrossim, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, contudo suspendeu a exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida.

Contrarrazões no ID 11685621, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
Paola de Oliveira Pereira
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que não houve produção de provas suficientes para comprovar o inadimplemento contratual da parte requerida,
Centro de Formação de Condutores Águia Branca Ltda ME.

Na origem, cuida-se de Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Paola de Oliveira Pereira, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra o Centro de Formação de Condutores Águia Branca Ltda ME. A autora alega que contratou a autoescola para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (categoria AB), pagando à vista o valor de R$ 950,00 pelo serviço, que incluía aulas teóricas e práticas. No entanto, após a realização de apenas três aulas teóricas, foi informada de que a autoescola encerraria suas atividades devido a problemas com o DETRAN.

Apesar dessa alegação, a autoescola permanece ativa nos registros da Receita Federal e continua divulgando seus serviços. A autora tentou contato diversas vezes para solucionar a questão, sem sucesso. Diante disso, ingressa com a presente ação requerendo a restituição integral do valor pago, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sob o argumento de que sofreu transtornos e teve seu processo de habilitação atrasado.

Seguido o trâmite processual, a sentença reconheceu a relação de consumo entre as partes, aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor, mas ressaltou que, mesmo nesse contexto, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações. O juiz verificou que a autora juntou apenas o contrato de prestação de serviços e o recibo do pagamento, sem apresentar qualquer elemento que comprovasse a não prestação dos serviços contratados ou a tentativa de obter a devolução do valor pago.

Diante da insuficiência probatória, a sentença julgou improcedentes os pedidos da autora. Ela foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com suspensão da exigibilidade devido à concessão da justiça gratuita.

Irresignada,
Paola de Oliveira Pereira
interpõe apelo argumentando, em síntese, que a sentença não reconheceu a responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 14 do CDC, e não aplicou a inversão do ônus da prova, que deveria ter sido imposta à requerida para demonstrar que prestou adequadamente os serviços contratados.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, condenando a ré à devolução da quantia paga e ao pagamento de indenização por danos morais. Pede ainda a condenação da apelada nos ônus sucumbenciais, incluindo honorários recursais a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Pois bem.

Inicialmente, observa-se que foram realizadas diversas diligências para a citação da parte ré, tanto no endereço da empresa quanto nos endereços vinculados ao seu proprietário, sem sucesso. Somente após a constatação de que a requerida se encontrava em local incerto e não sabido, foi promovida a citação por edital, nos termos do artigo 256, II, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Citada por edital, a defesa foi apresentada pela Defensoria Pública, com contestação por negativa geral. No entanto, adianto que, considerando a presunção de veracidade das alegações da autora quando há indícios mínimos de prova, sem a devida refutação da parte contrária, a sentença deve ser reformada para reconhecer a responsabilidade da ré.

A relação jurídica entre as partes configura uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que se aplicam as normas protetivas ao consumidor, especialmente a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do CDC.

A exigência feita na sentença recorrida de que a requerente comprovasse que o curso não foi ministrado imporia uma prova de fato negativo, conhecida como "prova diabólica", o que não pode ser exigido do consumidor, sob pena de inviabilizar a tutela de seus direitos. Conforme a jurisprudência do Colendo STJ,
“é inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica.”
(STJ - AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).

No caso, a autora demonstrou ter efetuado o pagamento do valor de R$ 950,00 pelo curso, juntando o contrato e o respectivo recibo (fls. 12/13). Diante disso, incumbia à requerida comprovar a efetiva prestação do serviço, o que não ocorreu. A ausência de impugnação específica e a inexistência de prova em sentido contrário indicam a veracidade das alegações da autora.

Além da restituição da quantia paga, resta configurado o dano moral, haja vista o prejuízo suportado pela autora em razão do inadimplemento da requerida.

Consta dos autos que, em virtude do descumprimento contratual, a autora atrasou em mais de um ano a conclusão de seu processo de habilitação, além de ter desperdiçado aproximadamente dois meses de aulas na autoescola sem qualquer retorno. O transtorno gerado, a perda de tempo útil e a frustração da expectativa contratual extrapolam o mero aborrecimento, configurando o dano moral.

O valor da indenização deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando-se a função reparatória e pedagógica do dano moral. Assim, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a extensão dos danos e o descaso da requerida, com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento, a partir de quando deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Paola de Oliveira Pereira
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a requerida à restituição integral do valor pago pela autora, no montante de R$ 950,00, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros moratórios desde a citação; bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente a partir desta decisão e acrescidos de juros moratórios desde a citação, segundo delineado na fundamentação.

Por fim, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar